Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-35.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001516-35.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA (AGRAVADO), MARIA CARMEN ROMERO - CPF: 353.844.921-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ente municipal contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a transferência hospitalar de paciente para tratamento de pielonefrite, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que apreciou a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença no processo originário, por se tratar de provimento com cognição exauriente, absorve os efeitos da decisão interlocutória que analisa o pedido de tutela de urgência, independentemente do seu resultado.

4. A superveniência da sentença de mérito implica a perda do interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento, por ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, o que impõe o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. A prolação de sentença de mérito no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela de urgência, porquanto o provimento de cognição exauriente absorve os efeitos da medida liminar.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/09/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28/08/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 03/10/2023; TJMT, Turma Recursal, N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001516-35.2025.8.11.9005

Origem:
1013586-13.2025.8.11.0040 - Juizado Especial da Comarca de Sorriso

Agravante
: MUNICÍPIO DE SORRISO-MT

Agravado
: MARIA CARMEN ROMERO e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MUNICÍPIO DE SORRISO-MT interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 207756285

nos autos

1013586-13.2025.8.11.0040, que deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos promovam imediatamente a transferência da assistida MARIA CARMEN ROMERO para hospital com suporte para tratamento da pielonefrite, seja na rede pública ou privada às expensas dos requeridos, com o consequente acompanhamento e toda a intervenção médica necessária, bem como transporte, alimentação e estadia para o paciente e acompanhante, fixando multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) o procedimento pleiteado é classificado como de média complexidade conforme Tabela Unificada do SUS SIGTAP sob o código 0305020013; b) o Município não possui legitimidade para gestão hospitalar, não tendo ingerência em leitos hospitalares; c) conforme precedente do TJMT (Apelação n. 7574/2017), deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar serviço de alta complexidade; d) segundo o Tema 793 do STF, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências; e) a multa fixada é excessiva e desnecessária. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar parcialmente a decisão agravada, revogando/indeferindo a tutela de urgência em face do Município de Sorriso; b) direcionar o cumprimento/ônus financeiro ao Estado de Mato Grosso; c) excluir a multa diária fixada.

A
liminar recursal
foi deferida, com o fundamento de que: a) há probabilidade de provimento do recurso quanto ao direcionamento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso conforme as regras de repartição de competências do SUS; b) o Sistema Único de Saúde é organizado de forma regionalizada e hierarquizada com divisão de atribuições entre os entes federativos; c) o procedimento solicitado (tratamento da pielonefrite) está classificado como de média complexidade na Tabela Unificada do SUS; d) conforme jurisprudência consolidada do TJMT, em se tratando de procedimentos de média e alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser primeiramente direcionado ao Estado de Mato Grosso; e) a multa diária fixada em R$ 10.000,00 mostra-se excessiva, podendo causar grave impacto ao erário municipal.

Informações
do Juiz de Primeiro Grau não foram prestadas nos autos.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e por Maria Carmen Romero.

O
Ministério Público
opinou pela confirmação dos ajustes já determinados pelo relator.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reforma da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

“(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)”

“(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)”

“(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)”

No presente caso, considerando que foi proferida sentença em primeiro grau nos autos do processo nº 1013586-13.2025.8.11.0040, em 05/02/2026 (ID/PJe1 216393639), verifica-se a perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento do presente recurso.

Posto isso,
não conheço
o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026